Tribunal: STF
Processo: RC 1182
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-12
Data de publicação: 1974-12-12

Ementa:
1. EMBARGOS INFRINGENTES NO STF. CABEM DE DECISÃO NÃO UNÂNIME, SEJA
DO PLENÁRIO, SEJA DE TURMA, QUE, EM RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL, FOR
DESFAVORAVEL AO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 310 E INCISO V DO
REGIMENTO INTERNO. 2. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. SE
INEXISTEM ELEMENTOS PROBATORIOS JUDICIAIS SUFICIENTES A SUSTENTAÇÃO
DA CONDENAÇÃO,DEVE O ACUSADO SER ABSOLVIDO COM BASE NO ART. 439, E,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E
RECEBIDOS